Tribunal: TJDFT
Processo: 0717908-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717908-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GENI TEREZINHA SPIES DA SILVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se o embargante para que se manifeste acerca das alegações trazidas em contrarrazões aos embargos de declaração. Brasília, 24 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora